Tribunal: TJDFT
Processo: 0721101-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721101-12.2025.8.07.0000 RECORRENTE: FRANCISCO CAVALCANTE LIMA RECORRIDO: CLAUDIONOR TUSCO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA QUE O DEVEDOR NÃO SE DESINCUMBIU. DECISÃO MANTIDA. 1. A exceção de pré-executividade é admissível somente para arguir matérias que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, bem como aquelas que estejam previamente documentadas e não exija dilação probatória. 2. O art. 5o, inc. XXVI, da Constituição Federal dispõe que “a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento.” 3. “É ônus do executado provar que a pequena propriedade rural é explorada pela família para fins de reconhecimento de sua impenhorabilidade.” (Tema 1.234/STJ). 1.1. “É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização.” (Tema 961/STF). 4. Na hipótese, o executado reside em Goiânia/GO e a propriedade rural posta “sub judice” está localizada no município de Bela Vista de Goiás/GO. Se não bastasse, nota-se da declaração de bens do devedor pelo menos 4 (quatro) imóveis rurais em seu nome, sendo certo afirmar que o executado não logrou comprovar em sede de exceção de pré-executividade que o imóvel penhorado é explorado pelo núcleo familiar. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 1o, da Lei 8.009/1990, 1.711 do Código Civil e 5o, inciso XXII, e 6o, ambos da Constituição Federal, defendendo a impenhorabilidade do imóvel objeto da ação judicial. Afirma que reside no imóvel, bem como que se trata de pequena propriedade rural, sendo, portanto, impenhorável. Pleiteia o provimento do recurso para declarar como bem de família e pequena propriedade rural impenhorável o imóvel, matrículas 14.050 e 14.049, registrado perante o Cartório de Imóveis de Bela Vista de Goiás/GO Requer a concessão de tutela de urgência, para suspender qualquer ato expropriatório até o julgamento final. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1o, da Lei 8.009/1990 e 1.711 do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, inciso XXII, e 6o, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Nada a prover quanto ao pedido de tutela de urgência, tendo em vista que tal providência versa sobre matéria que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). Frise-se que não se trata da hipótese de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, nos termos do artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015